Tribunal: TJMT
Processo: 1004117-70.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004117-70.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELOIZA PEGORINI BORDINI - CPF: 841.777.308-82 (RECORRENTE), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA APÓS PORTABILIDADE – COBRANÇA PERSISTENTE – BLOQUEIO DE CHAMADAS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE MULTA ASTREINTES DESCABIDA E ABUSIVA BEM COMO AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – COBRANÇA INDEVIDA – COBRANÇA PERSISTENTE APÓS A PORTABILIDADE – BLOQUEIO DE LIGAÇÕES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A multa astreintes se destina à garantia da eficácia do provimento judicial prolatado, devendo ser mantida quando fixada com proporcionalidade e razoabilidade, de forma fixa. Eventual alegação de impossibilidade no cumprimento da obrigação deve ser enfrentada pelo juízo da execução.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço.

É indevida a cobrança efetuada após a realização da portabilidade da linha telefônica para terceira empresa, de modo que o valor cobrado deve ser restituído, bem como o dano moral ser indenizado, seja em razão da cobrança indevida seja em razão do bloqueio indevido de ligações, especialmente pela falta de solução administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros, em se tratando de relação contratual, ainda que cessada, fluem da citação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para ratificar a liminar e reconhecer a multa aplicada de forma fixa (R$ 4.000,00), determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente após portabilidade (R$ 335,94) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) por falha na prestação do serviço decorrente de cobrança indevida após portabilidade e bloqueio indevido de ligações, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
rejeição da preliminar
arguida e no
mérito
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para:

APLICAR a multa fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR.

RATIFICAR a liminar concedida no ID 24482112.

Condenar a Reclamada
à restituir a reclamante, no valor de R$335,94 (trezentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), já na modalidade em dobro, que deverá ser corrigido pelo INPC/IBG a partir do desconto (Súmula 43 STJ) e os juros a partir da citação (art.405 CC);

CONDENAR
a reclamada a indenizá-la por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir da presente decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não teria praticado qualquer ato ilícito.

Alegou que a multa fixada é abusiva ante a impossibilidade de cumprimento da obrigação por se tratar de linha portada, bem como que o valor fixado é abusivo, pois supera o valor da obrigação principal. Alegou inexistência de dano moral e do dever de indenizar ante a ocorrência de mero aborrecimento.

Sustentou que os juros foram fixados equivocadamente a partir da citação, bem como que o valor da indenização fora fixado em excesso.

Pugnou pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda e, alternativamente, que seja reduzido o valor da indenização por dano moral ou modificado o marco inicial dos juros para a data do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O cerne da questão refere-se à existência de direito à reparação por dano material e indenização por dano moral decorrente de cobrança indevida e persistente após a realização de portabilidade da linha telefônica e bloqueio indevido.

Compulsado os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, porquanto houve cobrança indevida após a realização da portabilidade da linha, bem como bloqueio indevido para certos tipos de ligações. O magistrado
a quo
justificou a existência de cobrança indevida e persistente, bem como caracterizou o dano moral e a obrigação de fazer, conforme trecho que cito:

multa pela rescisão no contrato, no importe de R$ 529,30.

Analisado o processo e documentos a ele acostados tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar primeiro que a reclamante esteja inadimplente perante a operadora, visto que sequer houve negativação dos débitos que a Reclamada aduz existirem.

De igual modo, verifica-se não assistir razão à reclamada quanto à cobrança das faturas dos meses julho e agosto de 2018, uma vez que restou comprovada a portabilidade ocorrida para operadora OI S/A e por consequência, o pedido de desligamento da operadora reclamada (ID id 22837997, 22830001 e 2283002), logo, sendo ilegal o consumo registrado nas respectivas faturas, tornando-se injustificável os valores cobrados.

Por sua vez, a reclamante indicou protocolo de atendimento, comprovando ter entrado em contato com a demandada para indagar do bloqueio supramencionado, nos dias 04/02/2019 – protocolo 20195439991778 e 08/02/2019 – protocolo 20195459444686, momento em que fora-lhe informado que as chamadas para o número da autora efetuadas de números da VIVO, permaneceriam bloqueados em razão do atraso das faturas, fato este que não fora impugnado pela reclamada.

Logo, torna-se evidente o defeito na prestação do serviço, visto que a reclamada, bloqueou o recebimento de chamadas de números da VIVO para o celular da Reclamante.

Destarte, tenho que a situação vivenciada pela reclamante decorrente do descaso, desconforto e transtornos a que fora submetido pela reclamada, sendo, sem sombra de dúvida, passível de indenização.

Com efeito, o recurso se trata de expediente genérico, que não ataca os fundamentos expostos na sentença.

Apesar de atacar a obrigação de fazer a multa por descumprimento, razão não lhe assiste. Isso porque a multa astreintes se destina à garantia da eficácia do provimento judicial prolatado, devendo ser mantida quando fixada com proporcionalidade e razoabilidade, de forma fixa. Eventual alegação de impossibilidade no cumprimento da obrigação deve ser enfrentada pelo juízo da execução, o qual poderá rever a multa, reduzindo ou majorando-a, assim como pode excluí-la.

No que se refere ao dano material e moral, nenhum reparo a fazer, pois o fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço.

É indevida a cobrança efetuada após a realização da portabilidade da linha telefônica para terceira empresa, de modo que o valor cobrado deve ser restituído, bem como o dano moral ser indenizado, seja em razão da cobrança indevida seja em razão do bloqueio indevido de ligações, especialmente pela falta de solução administrativa.

Havendo cobrança indevida após a realização de portabilidade, com efetivo pagamento, bem como havendo tentativas frustradas de solução administrativa, de rigor o reconhecimento de indenização por dano moral.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto aos juros, nenhum reparo a fazer, pois em se tratando de relação contratual, ainda que cessada, fluem da citação, não havendo alteração a ser feita na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020